Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Compulsando os autos, observa-se que o magistrado sentenciante indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido nos seguintes termos: “Em sua contestação o réu formulou pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, porém não comprovou fazer jus ao benefício. Indefiro o pedido” (id. 13468091). Em sede recursal, voltou a parte a abordar o tema (id. 13468103 - pág. 02), olvidando-se, no entanto, de anexar os documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência. Nesse contexto, e em atenção ao que determina o art. 10 do Novo Código de Processo Civil, concedo ao recorrente a oportunidade de se manifestar sobre a questão ou, caso assim deseje, de proceder à regularização do preparo. Prazo: 5 (cinco) dias, Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator